Tribunal: TJDFT
Processo: 0752951-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752951-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: LENNON EVANGELISTA AIRES D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente agravo, o Centro de Ensino Unificado de Brasília- CEUB, pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de execução, indeferiu o pedido de desarquivamento do feito para a localização dos bens com o fim de realizar a penhora “online” do valor de R$ 27.973,16 (vinte e sete mil e novecentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), via BacenJud. Em suas razões, o agravante afirma que a necessidade do efeito suspensivo baseia-se na previsão legal consubstanciada no art. 1019, inciso I, do CPC. Aduz que o pedido de realização de pesquisa via Bacenjud é de extrema relevância ao êxito da demanda. Argumenta que, no processo de execução, os atos de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome da parte executada (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.) são independentes e podem ser realizados concomitantemente, pois a execução é movida no interesse do credor. Alega que o pedido de penhora está em consonância com o art. 835, do CPC. Sustenta que a decisão do juízo a quo viola os dispositivos do Processo Civil, atenta contra a efetividade executória, além de constituir desproporcionalidade e ofensa aos princípios da cooperação e da celeridade. Requer a realização de pesquisa junto aos sistemas BACENJUD, INFOSEG, TRE/SIEL com a finalidade de encontrar bens passíveis de penhora. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à probabilidade do direito afirmado, sua presença está evidenciada, pois, ao compulsar os autos, verifica-se que a última consulta ao Bacenjud foi realizada há mais de um ano, em 29/03/2019 (ID no 31160960), sendo cabível a renovação de consulta ao sistema, visto que transcorrido tempo razoável. No entanto, não se verifica o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, por não haver demonstração da urgência na realização das diligências, as quais poderão ser oportunamente realizadas em caso de provimento do presente recurso por decisão do colegiado. Assim, não estando suficientemente demonstrado o perigo da demora, a antecipação da tutela recursal não há de ser deferida, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Dessa forma, estando ausente um dos requisitos necessários a antecipação da tutela recursal, indefiro o pedido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2020 21:17:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator